Tribunal: TJSP
Processo: 1042849-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Concessionária de energia. Alegação de oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Questão discutida nos autos é eminentemente técnica, sendo,

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Concessionária de energia. Alegação de oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Questão discutida nos autos é eminentemente técnica, sendo, despicienda, a realização de prova testemunhal. Sentença mantida. Recurso desprovido.